Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701262-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESLANE VASCO DE MATOS AGRAVADO: MAURICIO DIAS PEREIRA JUNIOR DECISÃO Preparo recolhido (IDs 37497111, 37497114, 37497117 e 37497119). Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora eletrônica de ativos financeiros na modalidade repetição programada, sob o argumento de não ter sido demonstrada qualquer modificação na situação financeira da parte executada. O agravante alega que é razoável proceder à nova tentativa de bloqueio eletrônico, desta vez na modalidade “teimosinha”, pois ainda não houve quitação do débito, apesar de realizadas três penhoras parciais no Sistema Sisbajud. Defende a renovação da diligência, pois a medida se mostrou frutífera em tentativas anteriores e há lapso de tempo razoável desde o último bloqueio, o que indica possível mudança na situação financeira do agravado, que possui curso superior completo e trabalha como gerente. Expõe a dificuldade em localizar bens do devedor passíveis de penhora e em alcançar a satisfação integral da obrigação e entende que a pesquisa no Sisbajud com reiteração de ordens por 30 dias é medida que confere efetividade na prestação jurisdicional, que se prolonga desde 2019. É o relato. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, “É cabível agravo de instrumento contra decisão: III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Quanto aos requisitos, estabelece o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Discute-se, no caso, o direito da parte em obter nova pesquisa de ativos financeiros no Sistema Sisbajud na função repetição programada. A ferramenta disponibilizada pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD de reiteração programada de ordem de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, conhecida como “Teimosinha”, tem por objetivo conferir máxima efetividade à prestação jurisdicional por meio de automáticas e sucessivas tentativas de bloqueio eletrônico de valores durante até 30 dias. A medida vai ao encontro dos Princípios da Efetividade, da Celeridade e da Cooperação, uma vez que simplifica e agiliza a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução e privilegia os critérios da simplicidade, economia processual e celeridade que regem o Sistema dos Juizados Especial, especialmente considerando que o SISBAJUD possibilita a busca automática e reiterada com o registro de um único protocolo pelo Juízo. Assim, vê-se evidenciada a probabilidade do direito. Na hipótese, o agravante busca a execução forçada da sentença que condenou o agravado a pagar R$3.087,63 referente a mensalidades de serviços de educação infantil e creche. Dos quatro protocolos registrados no Sisbajud, três foram frutíferos: em 14/01/2020 foi penhorado o valor R$492,90; em 22/1/2021, R$300,70; e em 7/7/2021, R$315,06 (ID’s 53495187, 79645010, 83946970 e 98531407). Apenas a tentativa realizada em 4/11/2021 foi frustrada. Considerando o decurso de lapso de tempo razoável desde o último protocolo de bloqueio, considerando que em dias diversos foram encontrados ativos financeiros em nome de executado e que ainda não foi realizada tentativa de penhora eletrônica com a função de repetição programada, entendo deva ser acolhido o pedido ora formulado, sob pena de risco ao resultado útil do cumprimento de sentença. Nesse sentido, é o precedente desta c. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF: Acórdão n.o 1433222, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar ao Juízo de origem que proceda à consulta de ativos financeiros do agravado pelo Sistema Sisbajud com a utilização da função de repetição programada (“Teimosinha”) pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b